Tribunal: TJMT
Processo: 1013306-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1013306-41.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE POXORÉU
IMPETRANTE: REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE
PACIENTE: JOLAIR MARTINS FRANCA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOLAIR MARTINS FRANCA, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu (Códigos 83032 e 83131), por não ter iniciado a instrução processual, nos autos em que se apura o cometimento, em tese, do crime de roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] – art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, inciso I, do CP.
No dia 24.6.2020, o pedido liminar foi parcialmente deferido para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, delegando ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura.
Em pedido complementar, a impetrante requer a expedição do alvará de soltura por este e. Tribunal.
Todavia, entendo necessária a audição prévia do juiz da causa, para informar se houve o cumprimento da decisão liminar proferida por este magistrado, mormente ao considerar que o paciente possui reiteração delitiva, de modo que, aparentemente, está ‘preso’ em outro processo [nos autos do Executivo de Pena n° 0007507-98.2012.8.11.0037 – SEEU].
Com essas considerações, requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.